Tribunal: TJDFT
Processo: 0732525-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ARROLAMENTO COMUM. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ROBUSTEZ E SUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. DIREITO À PARTILHA. RECONHECIDO. CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS. HABILITAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO RECURSO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de inventário, indeferiu o pedido de habilitação da agravante, sobrinha do cônjuge supérstite falecida, bem como determinou a exclusão de seu espólio, ao argumento de que esta última não era meeira ou herdeira do falecido, assim como de que seria inviável a análise de eventual união estável pretérita nos autos do processo.
2. Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, remetendo para as vias ordinárias apenas as questões que dependerem de outras provas.
3. O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo. Precedente STJ.
4. Estando comprovada a convivência duradoura, pública e contínua do casal por ao menos trinta anos antes do casamento (realizado sob o regime da separação total de bens imposto pelo art. 258, parágrafo único, do CC/1916), em período que abrangeu a aquisição do imóvel inventariado e cujas circunstâncias revelam o esforço conjugado, deve ser reconhecida a união estável e o direito do cônjuge supérstite (no caso, de seu espólio) à partilha do bem.
5. Em observância ao princípio do efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal examinar matéria não analisada pela decisão agravada – sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.